Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-64.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ICMS SOBRE A TUSD, A TUST E OS ENCARGOS SETORIAIS DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. SUPERAÇÃO. ART. 488, DO CPC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Sendo incontroverso que no cálculo do ICMS são incluídas as tarifas TUSD E TUST, não há que se falar em inadequação da via eleita, porque, nesse caso, o writ prescinde de prova da incidência da exação, bastando que a impetrante comprove ser consumidora de energia elétrica cadastrada no Distrito Federal.
2. O Secretário de Fazenda do Distrito Federal não tem competência para praticar, tampouco para rever atos concretos relativos à apuração, lançamento e cobrança de créditos tributários, não tendo legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se postula a abstenção de cobrança de ICMS sobre a TUSD, a TUST e os encargos setoriais incidentes sobre a conta de energia elétrica. Precedentes. Não obstante tal circunstância, tendo o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada ofertado defesa contra a impetração, por força do disposto no art. 488, do CPC, há que ser superada a preliminar de forma a viabilizar a pacificação definitiva da controvérsia posta à apreciação jurisdicional.
3. O colendo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1163020, n.o 1699851 e n.o 1692023 firmou a seguinte tese: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” (Tema 986/STJ). Daí porque, sendo legítima a exação, há que se concluir pela inexistência do direito líquido e certo.
4. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado.